Tribunal: TJSP
Processo: 1004639-65.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Marca - Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência – Anunciada contrafação e prática de atos de concorrência desleal, a partir da veiculação de anúncios em plataformas digitais de vendas mantidas na Internet – Proposto desvio de clientela – Exame da prova – Descaracterização da contrafação e do uso parasitário da marca mista de titularidade da apelante – Argumentação

Ementa:
Marca - Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência – Anunciada contrafação e prática de atos de concorrência desleal, a partir da veiculação de anúncios em plataformas digitais de vendas mantidas na Internet – Proposto desvio de clientela – Exame da prova – Descaracterização da contrafação e do uso parasitário da marca mista de titularidade da apelante – Argumentação artificial - É feita, nos anúncios publicados, uma simples referência à confecção de peças de vestuário com o uso de tecido fabricado pela empresa Rhodia (fornecedora direta ou indireta para as duas partes), conhecido como "Emana", caracterizado pela integração de minerais ditos como "bioativos" ou "biodinâmicos" em suas fibras - Sentença confirmada – Honorários recursais - Apelo desprovido.